Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735365-39.2022.8.07.0000 Agravante DIS Diego Informática e Serviços de Informática Ltda - ME Agravado Rodrigues Ribeiro Advogados Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIS Diego Informática e Serviços de Informática Ltda - ME contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 135879394 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios decorrente de sentença proferida em embargos de terceiro, processo no. 0707519-49.2019.8.07.0001, requerido em seu desfavor por Rodrigues Ribeiro Advogados, rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela embargante, ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à avaliação de ID. 134271663, em que a parte ré alega que a Cadeira Gamer Pop Tag e o CPU Intel Fire One Core I5 16GB HD 1 TB valeriam, respectivamente, R$ 1.227,00 (mil, duzentos e vinte e sete reais) e R$ 3.295,99 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) e não R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), como foi apontado no laudo de ID. 132267457. Instado a se manifestar, o exequente trouxe aos autos pesquisas de preço (ID. 135577916) que corroboram a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça Avaliadora, que goza de fé pública e realizou a avaliação nos termos do art. 872 do CPC, não logrando êxito o executado em provar erro ou dolo. Assim, homologo os valores apresentados no laudo de ID. 132267457 e determino a penhora dos bens nele discriminados. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. Destaco que é facultado ao autor informar se deseja a adjudicação dos bens. Em razões recursais (Id 40486483), a agravante reitera os termos de sua impugnação alegando a subvalorização dos bens penhorados, que possuiriam valor de mercado duas vezes maior que o de avaliação. Aponta violação ao art. 805, CPC. Diz que a execução deve ocorrer de forma menos onerosa ao executado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os bens não sejam levados a leilão até o trânsito em julgado da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 40506736 do NUPOR indica a existência de possível prevenção do presente agravo de instrumento com os seguintes recursos: APC 2015 01 1 081510-6 (Desembargador(a) Relator(a) JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, distribuído em 12/11/2015, às 18:26) ApCiv 0707519-49.2019.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 1a Turma Cível, distribuído em 09/12/2019, às 21:48) AI 0713150-69.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 28/04/2022, às 19:45) Com base nessa certidão, o NUREDI promoveu a redistribuição aleatória dos autos à 6a Turma Cível, nos termos do art. 85, parágrafo único do RITJDFT (Id 40511453). Distribuídos os autos à relatoria do e. Desembargador Esdras Neves Almeida (Id 40514277), este proferiu decisão declinando da competência para a 1a Turma Cível (Id 40548907), nos seguintes termos: Há prevenção da 1a Turma Cível, tendo em vista o julgamento da apelação cível no 0707519-49.2019.8.07.0001 e do agravo de instrumento no 0713150-69.2022.8.07.0000 (ID 40506736). Redistribua-se o presente recurso, observando-se o disposto nos artigos 81, §1o e 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Porém, a prevenção para o julgamento do presente agravo de instrumento deve ser reconhecida como sendo da c. 6a Turma Cível. Explico. O presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios decorrente de sentença de improcedência exarada em embargos de terceiro, processo no. 0707519-49.2019.8.07.0001, requerido, em desfavor da empresa agravante, por Rodrigues Ribeiro Advogados. No mencionado feito, a agravante/embargante foi condenada a pagar honorários ao patrono da agravada/embargada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 44851565 do processo de referência). Quanto aos embargos de terceiro, foram opostos pela ora agravante em face de decisão proferida no cumprimento de sentença derivado de ação monitória, processo no 0024739-43.2015.8.07.0001 (número do Pje), em que penhorados bens de sua propriedade. Conquanto breve, o histórico processual serve a evidenciar que os embargos de terceiro em que proferida sentença com condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ora reclamados pelo patrono da parte embargada, derivam do processo no 0024739-43.2015.8.07.0001 (2015 01 1 081510-6). Ocorre que na fase de conhecimento do processo no 0024739-43.2015.8.07.0001 (2015 01 1 081510-6), interposta apelação, foi ela distribuída à c. 6a Turma Cível deste e. TJDFT (APC 2015 01 1 081510-6) e à relatoria do e. Desembargador José Divino de Oliveira, em 12/11/2015 (Id 35471323 do processo 0024739-43.2015.8.07.0001). Sob esse quadro, inegável se afigura a conexão existente entre a apelação distribuída à 6a Turma Cível e o presente agravo de instrumento. Disso resulta estar correta a redistribuição feita pelo NUREDI com base na certidão expedida pelo NUPOR - Núcleo de Análise de Processos Originário. Os autos, efetivamente, devem ser encaminhados à Sexta Turma Cível, órgão fracionário prevento por distribuição anterior de recurso em processo conexo. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ressalto ter se dado por equívoco a distribuição à 1a Turma Cível e à relatoria do e. Desembargador Carlos Divino Vieira Rodrigues, em 9/12/2019, da apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro, processo no 0707519-49.2019.8.07.0001, uma vez que não observada a prevenção da 6a Turma Cível, De idêntico modo, falha ocorreu na distribuição do agravo de instrumento no 0713150-69.2022.8.07.0000 à 1a Turma Cível, em 28/04/202, à minha relatoria, visto que novamente deixou de ser dada necessária atenção ao juízo prevento. Todavia, os erros ocorridos nas distribuições acima relacionadas, os quais levaram a prorrogação de competência tanto no julgamento da apelação interposta no processo 0707519-49.2019.8.07.0001 quanto no julgamento do agravo de instrumento no 0713150-69.2022.8.07.0000, ocasiões em que desconsiderada a ordem devida para a distribuição de recurso subsequente àquele anteriormente interposto no processo conexo perante a 6a Turma Cível, não têm aptidão para suplantar o fenômeno processual da prevenção determinador da competência, por observância ao art. 930 do CPC e art. 81 do RITJDFT, Mantem-se, portanto, a prevenção originária da Sexta Turma Cível, juízo natural da causa. Neste sentido o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81) Com efeito, a anterior distribuição da apelação 2015 01 1 081510-6 (processo Pje no 0024739-43.2015.8.07.0001) determina a prevenção da c. 6a Turma Cível para o processamento e o julgamento deste recurso, porque conexos. Necessário, destarte, em respeito ao juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, seja afirmada a competência do órgão fracionário da Sexta Turma Cível, para onde os autos do presente recurso deverão ser redistribuídos. Ante o exposto, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, e art. 953, I, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em desfavor do eminente Desembargador Esdras Neves Almeida, integrante da 6a Turma Cível, requerendo seja acolhido o incidente ora desencadeado e firmada a competência do juízo suscitado para processar e julgar o Agravo de Instrumento 0735365-39.2022.8.07.0000. À ilustre Secretaria da 1a Turma Cível para que providencie o envio desta decisão à CODIS. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora